Tribunal: TJBA
Processo: 0544630-13.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0544630-13.2016.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE/
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

APELADOS/AGRAVADO: S B DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA E OUTROS (2)

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. TEMA Nº 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PARÂMETRO NACIONAL DE BAIXO VALOR. ATO NORMATIVO CNJ Nº 0000732-68.2024.2.00.0000. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0544630-13.2016.8.05.0001, contra decisão monocrática que manteve a extinção do feito, por falta de interesse processual superveniente, com fundamento no Tema 1.184, do STF, e na Resolução nº 547/2024-CNJ.

II. QUESTÕ
ES
EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a existência de protesto extrajudicial infrutífero afasta a ausência de interesse de agir; estabelecer se a soma de execuções fiscais apensadas contra o mesmo devedor, conforme o art. 1º, § 2º, da Resolução CNJ nº 547/2024, afasta a extinção por baixo valor; e ve
rificar a possibilidade de adoção do precedente em processos ajuizados anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de que houve protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa constitui inovação recursal, por não ter sido suscitada na Apelação anteriormente interposta, não podendo ser considerada neste momento para reformar a decisão recorrida.

4
. A Reso
lução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º, § 2º, admite a soma de valores de execuções apensadas contra o mesmo devedor para aferição do interesse de agir, c
ontudo não
não restou demonstrad
a existência de processos apensos.

5
. O parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ, no Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000, reflete a diretriz nacional, baseada em estudos técnicos sobre o custo médio da execução fiscal e prevalece sobre normas infralegais.

6
. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual não implica renúncia ao crédito tributário, o qual permanece exigível por meios administrativos, como o protesto e a inscrição em cadastros de inadimplentes, observando-se o princípio da eficiência administrativa (CF/1988, art. 37, caput).

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 10 e 932, IV e V; Lei nº 12.767/2012; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.02.2024 (Tema 1.184 da repercussão geral); CNJ, Resolução nº 547/2024; CNJ, Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.
0544630-13.2016.8.05.0001
, tendo como Agravante
ESTADO DA BAHIA,
sendo Agravado
s
JS B DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.